Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707363-12.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ALDA DA SILVA ROCHA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. É regular a intimação da parte para especificar provas mediante publicação no diário de justiça eletrônico em nome de um dos advogados constituídos. II. Induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. III. A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, conquanto dispense a prova da culpa do fornecedor, não afasta da alçada probatória do consumidor a demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade. IV. Resta caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que o consumidor, ignorando todas as cautelas compatíveis com as circunstâncias e sem qualquer participação da instituição financeira, realiza depósito na conta de terceiro com o fim de quitar o financiamento bancário. V. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 46 da Lei 13.709/2018 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovado que a recorrida lhe causou danos com a má prestação de serviço, expondo os dados da recorrente a terceiros falsários que se utilizaram das informações para ludibriar a recorrente, razão pela qual, faz jus à indenização por danos morais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSC e do TJSP. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 37673257). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 46 da Lei 13.709/2018 e 14 do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “O acervo probatório deixa claro que o Apelante foi vítima de fraude perpetrada por pessoas alheias ao Apelado, como demonstram os diálogos que antecederam o depósito realizado na conta de terceiro com o intuito de quitar o financiamento. É de se destacar que consta da Cédula de Crédito Bancário que qualquer depósito na conta corrente do Apelado dependia de prévia autorização expressa e os telefones e canais de atendimento por meio dos quais o Apelante poderia se comunicar com a instituição financeira. O Apelante ignorou todas as precauções, forneceu seus dados e depositou dinheiro na conta da pessoa indicada sem ao menos se certificar quanto à sua ligação com o Apelado, de modo a caracterizar a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990. Com efeito, à vista do cenário fático dos autos, não se pode concluir pela existência de falha na prestação de serviços cuja caracterização, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/1990, é indispensável à configuração da responsabilidade civil do fornecedor” (ID 29017706). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025